Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-41.2017.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001749-41.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PELMEX DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.321.519/0001-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PROVIDO – APELO DE PELMEX DA AMAZÔNIA LTDA PREJUDICADO.

1 – Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

2 - Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

3 - Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
Município de Alta Floresta/MT
e
Pelmex da Amazônia LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara daquela Comarca, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa nº 1001749-41.2017.8.11.0007, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial para reduzir a multa aplicada pelo Procon de R$ 11.978,54 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A sentença ainda condenou o Município de Alta Floresta ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no §2º do art. 85 do CPC (Id. nº 33236509, págs. 01/05).

Irresignado, o Município de Alta Floresta interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que não há falar-se em ausência de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a decisão está perfeitamente clara, fundamentada e ponderada, restando demonstrada a prática da infração, bem como que o Procon é órgão competente e legítimo para autuar o infrator em defesa aos direitos aos consumidores, devendo, por tais motivos, ser reformada a r. sentença.

Aduz que admitir a interferência do Poder Judiciário quanto à forma de aplicação dos critérios de julgamento estabelecidos no artigo 57 do CDC violaria o princípio da separação dos poderes e, ainda, quebraria a harmonia e a independência previstas na ordem constitucional vigente.

Assevera que o Procon municipal fixou as multas observando a gravidade das infrações, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a reiterada reincidência da empresa na violação dos direitos dos seus consumidores.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da r. sentença nos termos acima expostos (Id. nº 33236521, págs. 01/09).

Inconformada, a empresa Pelmex da Amazônia LTDA. também interpôs recurso de apelação cível, pugnando pela reforma da r. sentença, alegando que não houve prática abusiva, pois ela sequer teve conhecimento do processo administrativo em discussão.

Aduz que a ausência de notificação válida viola o art. 5°, LV, da CF, uma vez que não houve regular notificação para fins de defesa, nulificando, por conseguinte, a multa aplicada.

Sustenta que se não ocorreu a inércia da empresa, por consequência também não existiu o pressuposto de fato exigido para a imposição da sanção, estando o ato administrativo de imposição de multa viciado por ausência de motivo.

Por fim, requer sejam adotados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo o valor da multa ao patamar do valor do produto objeto da reclamação ou, ainda, diante da ausência de gravidade da infração, aplicar a redução do valor em atenção à atenuante de sua primariedade.

Devidamente intimados, ambas as partes, Município de Alta Floresta e Pelmex da Amazônia LTDA., apresentaram suas contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados nos apelos (Id. nº 33236535, pág. 01/14 e Id. nº 33236537, pág. 01/13).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, absteve-se de apresentar parecer por entender,
in casu
, ausente interesse público que legitime a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalto que ambos os recursos de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
Município de Alta Floresta/MT e Pelmex da Amazônia LTDA
contra a sentença que, nos autos da ação anulatória de multa administrativa, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial para reduzir a multa aplicada pelo Procon de R$ 11.978,54 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos seguintes termos:

“
Quanto à alegação de proporcionalidade e razoabilidade nas multas aplicadas, importante tecer algumas considerações.

No caso dos autos, vejo que foi fixado o valor da pena-base em R$ 11.978,54 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

O artigo 57 do CDC estabelece que:

“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

O parágrafo único do referido artigo dispõe que:

“A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Como se sabe, a multa tem natureza sancionatória e deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva causada pela parte, visando desestimular a repetição da prática desses atos. Assim, no caso entendo que a multa aplicada é excessiva e desproporcional com a conduta praticada, tendo em vista que a sanção imposta é superior ao suposto prejuízo do consumidor, conforme se vê nos documentos coligidos nos autos.

Diante do caráter pedagógico da sanção, levando em consideração as disposições do artigo 57 do CDC, bem como as condutas perpetradas pela autora, a sua condição econômica e o suposto prejuízo sofrido pelo consumidor, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a multa imposta deve ser reduzida para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).[...]
” (id. 33236509).

Pois bem.

Preambularmente, insta consignar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3º, X, c/c o art. 4 º, III e IV, o PROCON estadual ou municipal tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo; funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, e aplicar as sanções administrativas previstas na lei n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. [...] IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Assim, mostra-se legítimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

De outro modo, também não merece guarida a alegação da 2ª apelante (
Pelmex da Amazônia LTDA
) de que houve nulidade no Processo Administrativo FA n° 51.005.001.16-0002813, uma vez que a notificação expedida para comparecer ao Procon Municipal de Alta Floresta-MT, para audiência de conciliação, foi encaminhada para endereço distinto.

Isto porque, segundo consta no processo administrativo, a notificação expedida para dar ciência à empresa de sua tramitação foi endereçada para a Av. Ministro Mario Andreassa, 4506 – Dist. Industrial I, na cidade de Manaus-AM (Id. 8327303), endereço este cadastrado junto à Receita Federal, como pode ser observado pelo extrato de situação cadastral, em consulta disponiblizada no sítio https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp.

Logo, se o endereço citado no sítio da Receita Federal não condiz com o atual por força de alteração contratual, esta tese, por si só, não é capaz de anular o processo administrativo, pois é dever da empresa dar ampla publicidade à alteração contratual, incluído nessa incumbência, a obrigação de atualizar devidamente seus cadastros junto aos órgãos e entes públicos, principalmente para fins de assegurar o exercício de seus próprios deveres e direitos, o que de fato não realizou. Agora, em comportamento claramente contraditório, em seu próprio benefício, vem alegar que o endereço da notificação enviada não condiz com aquele constante de sua alteração contratual, o que não convence.

Além do mais, como já dito acima, a demanda anulatória apenas tem o condão de discutir as questões atinentes aos princípios constitucionais consagrados (ampla defesa e contraditório).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, sequer a multa pecuniária nele aplicada.

Por fim, em relação ao valor da multa, ressalta-se que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Tem-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo à população, dessa forma, o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica, devendo, para tanto, ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

No caso dos autos, verifica-se que a reclamação consumerista foi originada após defeitos apresentados em um conjunto PELMEX BOX TOP BAMBU PROLA, que, à época, valia a quantia de R$ 1.299,56 (mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Diante dessa reclamação, após a constituição do contraditório e

ampla defesa, o PROCON, em consonância com o art. 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, por decisão fundamentada, fixou a multa no valor de R$ 11.978,54 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), considerando por base a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo autuado e a condição econômica do fornecedor, demonstrando, assim, que o montante estabelecido não foi resultado de simples cálculo aleatório ou subjetivo.

Logo, a meu ver,
in casu
, não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o PROCON fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de reincidente da empresa e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Além do mais, importante consignar que é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório, contudo, no caso dos autos, está claro que o valor de R$ 11.978,54 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Com essas considerações,
dou provimento
ao

apelo
interposto pelo
Município de Alta Floresta/MT
para: 01) reconhecer a legalidade da multa do PROCON aplicada no Processo Administrativo FA n° 51.005.001.16-0002813; 02) julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, manter a multa no valor inicialmente fixado pelo órgão administrativo; e 03) invertendo o ônus da sucumbência, condenar a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. E, consequentemente,
julgo prejudicado
o apelo interposto por
Pelmex da Amazônia LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020